Tribunal: STF
Processo: RE 87247
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Pressupostos de admissibilidade (inocorrência). Súmulas 400, 279 e 291.
Ainda que a interpretação do art. 43 da Lei de Falência não viesse sob color puramente acadêmico, por não condizente com os
pressupostos de fato, a controvérsia doutrinária a respeito emprestaria razoabilidade à tese do acórdão recorrido (Súmula 400).
Questões que se situam no plano da matéria de fato ou de interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454). Inviável
é a demonstração de dissídio que se busca apenas através de transcrição de ementas (Súmula 291). 
Recurso extraordinário não conhecido.